Tribunal: TJMT
Processo: 1037566-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037566-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO ALVES MACEDO JUNIOR - CPF: 643.417.631-72 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA A APARELHO PRODUTO DE FURTO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA DEPOIMENTO COMO SUSPEITO. POLICIAL MILITAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o cancelamento de cadastro vinculado indevidamente à linha telefônica do autor, mas afastando a reparação extrapatrimonial decorrente de sua intimação para prestar depoimento como suspeito em inquérito policial instaurado em razão de aparelho celular produto de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia falhou na prestação do serviço ao permitir a vinculação indevida da linha telefônica do consumidor a aparelho relacionado a prática criminosa; (
ii
) estabelecer se a intimação do consumidor para depor em investigação criminal ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar o valor adequado da compensação extrapatrimonial e os critérios aplicáveis de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O conjunto probatório demonstra que a linha telefônica do autor, mantida há mais de vinte anos, foi vinculada a aparelho celular produto de furto, fato confirmado pela própria operadora em resposta encaminhada à autoridade policial.

A utilização indevida da linha telefônica do consumidor por terceiros fraudadores caracteriza fortuito interno inerente à atividade de telecomunicações e não exclui a responsabilidade da fornecedora.

A operadora violou o dever de segurança e a boa-fé objetiva ao permitir vulnerabilidade sistêmica apta a associar indevidamente consumidor idôneo a contexto criminoso.

A intimação formal do autor para prestar depoimento como suspeito em investigação criminal ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da natureza e gravidade da imputação investigada.

A condição funcional do recorrente como policial militar potencializa o abalo moral sofrido, pois a suspeita criminal atinge diretamente sua honra profissional, reputação e credibilidade institucional.

O comparecimento compulsório perante autoridade policial para esclarecimentos acerca de crime patrimonial, com questionamentos sobre antecedentes e eventual posse do objeto furtado, gera legítima angústia, temor e constrangimento aptos a configurar dano moral indenizável.

O dever cívico de colaborar com investigações não afasta a responsabilidade civil quando a submissão do consumidor à investigação decorre exclusivamente de falha grave da prestadora de serviço.

O posterior arquivamento do inquérito policial não elimina os transtornos psicológicos e profissionais suportados pelo consumidor durante o período de investigação.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A incidência exclusiva da taxa SELIC após o arbitramento atende à sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024 e ao art. 406, § 1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A vinculação indevida de linha telefônica de consumidor a aparelho relacionado a prática criminosa configura falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno inerente à atividade da operadora. 2. A intimação do consumidor para depor como suspeito em investigação criminal decorrente de falha sistêmica da operadora extrapola o mero dissabor cotidiano e enseja indenização por danos morais. 3. A condição funcional do consumidor como agente de segurança pública agrava o impacto da imputação investigativa sobre sua honra e imagem profissional. 4. O posterior arquivamento do inquérito policial não afasta o dano moral decorrente do constrangimento suportado durante a investigação. 5. A atualização da indenização por danos morais deve observar a incidência da taxa SELIC nos termos da redação atual do art. 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21.09.2011; TJMT, N.U. 1006706-70.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT, N.U. 1034320-73.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.04.2024, DJE 06.04.2024; TJMT, N.U. 1005649-37.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29.11.2023, DJE 29.11.2023; TJMT, N.U. 1015308-05.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.09.2025, pub. DJE 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 361920422) interposto por Raimundo Alves Macedo Junior contra a sentença de mérito (Id. 361920420) prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (Id. 361920402).

A demanda originária tem como escopo a condenação da empresa Vivo S.A. em obrigação de fazer, consistente no cancelamento de qualquer cadastro em nome de terceiros vinculado à linha telefônica (65) 99608-3822, de titularidade do autor, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. O autor relata que, em decorrência de falha nos sistemas de segurança da operadora ré, sua linha telefônica, utilizada há mais de 20 anos, foi vinculada a um aparelho de telefone celular produto de furto na cidade de Fortaleza/CE. Em consequência desse fato, o autor foi alvo de investigação criminal no Inquérito Policial no 317-108/2020, sendo formalmente intimado a prestar depoimento na condição de
suspeito perante a Gerência Estadual de Polinter e Capturas em Mato Grosso, mediante a Carta Precatória no 54/2022 (Id. 361920405).

O juízo de origem, ao proferir a sentença (Id. 361920420), confirmou a obrigação de fazer para que a requerida cancele qualquer cadastro da referida linha em nome de terceiros. Contudo, julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, fundamentando que a simples intimação para prestar esclarecimentos à autoridade policial constitui mero dissabor e exercício regular de dever cívico, não configurando abalo à honra ou à dignidade do autor, especialmente por não ter havido prisão ou denúncia formal.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 361920422), requerendo o benefício da justiça gratuita e pugnando pela reforma parcial da sentença. Em suas razões, sustenta que os documentos acostados ao Id. 361920405 comprovam inequivocamente sua inclusão na investigação criminal por culpa exclusiva da requerida. Argumenta que, sendo Policial Militar, o fato de figurar como suspeito de crime de furto ofende gravemente sua honra e imagem profissional, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, com o deferimento da gratuidade da justiça (Id. 361920431).

A recorrida, Vivo S.A., apresentou contrarrazões (Id. 361920433), pugnando pela manutenção integral da sentença. Subsidiariamente, em caso de provimento, requer que a indenização seja fixada no patamar máximo de R$ 500,00 e que seja aplicada exclusivamente a taxa Selic para fins de atualização monetária e juros de mora, invocando o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a redação conferida pela Lei no 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil.

É o relatório essencial. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à configuração ou não de dano moral indenizável em decorrência da intimação do autor para depor em inquérito policial, motivada pela falha de segurança da operadora que permitiu a vinculação de sua linha telefônica a um aparelho produto de crime praticado por terceiros.

1. Da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência irrestrita do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a responsabilidade da operadora de telefonia é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco do empreendimento. Quem aufere os bônus da exploração da atividade econômica no mercado de consumo deve suportar os ônus dos danos causados pela inadequação na prestação de seus serviços, independentemente da verificação de culpa.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o autor é o legítimo titular da linha telefônica (65) 99608-3822 há mais de 20 anos. O acervo documental, notadamente as peças extraídas do Inquérito Policial no 317-108/2020 da Polícia Civil do Estado do Ceará (Id. 361920405), evidencia que o número do autor foi atrelado ao IMEI de um aparelho Samsung A10, objeto de crime de furto. Mais grave ainda é o ofício de resposta da própria operadora Vivo S.A. à autoridade policial cearense (Id. 361920405, pág. 20-21), no qual a empresa confirma o registro do número do recorrente com o terminal furtado.

Esse quadro fático revela uma quebra gritante nos protocolos de segurança da ré. A utilização de dados cadastrais ou da própria linha de um consumidor por terceiros fraudadores para fins ilícitos configura, de maneira indubitável, o chamado "fortuito interno". Trata-se de risco inerente à atividade de telecomunicações praticada pela recorrida, o qual, nos estritos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não exclui a responsabilidade da instituição.

Com efeito, a operadora falhou de forma contundente ao permitir que a linha de um cliente antigo e idôneo fosse atrelada a um contexto criminoso grave em outra unidade da Federação. Pouco importa, para fins de responsabilização objetiva, se ocorreu uma clonagem técnica sofisticada, o uso indevido de IMEI clonado ou uma fraude cadastral simplória por ausência de conferência de documentos. O sistema da empresa demonstrou vulnerabilidade intolerável, violando o dever anexo de segurança exigido pela boa-fé objetiva, transferindo ao consumidor um risco que deveria ser mitigado e suportado pela fornecedora.

2. Da superação do mero aborrecimento e o dano moral configurado

Ao examinar as consequências dessa falha, compreendo, com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo juízo de primeiro grau na sentença (Id. 361920420), que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, a esfera dos dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade.

a) A condição profissional do autor: O recorrente comprovou ser Policial Militar (Sargento PM) no Estado de Mato Grosso há mais de duas décadas (Id. 361920403). Para um agente de segurança pública, cuja carreira, progressão funcional e permanência na corporação são rigorosamente pautadas pela retidão de conduta e pela ausência de máculas criminais, ser formalmente inserido em um Inquérito Policial como "suspeito de furto" possui um peso simbólico, disciplinar e psicológico infinitamente superior ao suportado
por um cidadão civil comum. A suspeita criminal sobre um policial atinge o núcleo de sua identidade profissional e social.

b) O constrangimento estatal impositivo: O autor não foi intimado de forma corriqueira para prestar uma simples declaração, tampouco foi "ouvido como testemunha". Conforme demonstra a Carta Precatória no 54/202 (Id. 361920405, pág. 24), a autoridade policial do Ceará determinou a inquirição do autor com quesitos incisivos e específicos sobre a posse do objeto furtado, a origem de seu sustento, antecedentes criminais, exigindo explicações pormenorizadas sobre como seu CPF foi parar no cadastro do aparelho subtraído, determinando inclusive a apreensão do celular caso estivesse em sua posse. A necessidade imperiosa de comparecer à sede da Polinter (Delegacia de Polícia) em Cuiabá para prestar depoimento formal sobre a suspeita de um crime de furto (Termo de Depoimento de Id. 361920405, pág. 26) gera ansiedade, temor de reflexos na carreira e angústia perfeitamente legítimas, que caracterizam o dano extrapatrimonial presumido neste contexto fático.

c) A falácia do "dever cívico" como excludente de ilicitude: A tese defensiva encampada em primeiro grau de que o comparecimento à delegacia é mero dever cívico merece firme rechaço na conjuntura deste processo. Embora o depoimento em investigações seja, em regra, um dever do cidadão, esse dever estatal específico só se impôs ao autor em razão de uma falha grosseira e exclusiva da ré. Não é juridicamente razoável nem aceitável que o consumidor arque com o considerável ônus emocional e temporal de figurar como investigado em um processo criminal causado unicamente pela completa falta de zelo da prestadora de serviço de telecomunicações com seus dados e linhas telefônicas.

Além disso, a alegação formulada em contrarrazões (Id. 36192043) de que o inquérito policial foi posteriormente arquivado não apaga o período de incerteza vivido. O arquivamento não tem o condão de desconstituir o constrangimento pretérito decorrente da inquirição sob suspeita, nem apaga a mancha temporária lançada sobre o histórico de um servidor militar ilibado.

Nesse exato sentido, a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal é incisiva ao punir condutas análogas de operadoras de telefonia, conforme demonstra o preciso precedente abaixo colacionado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE ESTELIONATO. INTIMAÇÃO DO CONSUMIDOR EM INQUÉRITO POLICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a operadora de telefonia ao pagamento
de indenização por habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome do recorrido, que resultou na sua intimação para prestar esclarecimentos em inquérito policial. A recorrente sustenta regularidade da contratação, impossibilidade de indenização por danos morais in
re

ipsa
, irrelevância da intimação policial para fins de violação de direitos da personalidade e necessidade de redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço pela recorrente diante da habilitação fraudulenta; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR A recorrente não comprovou a regularidade da contratação da linha telefônica, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para atestar a autenticidade da adesão, configurando falha na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar excludentes legais, o que não ocorreu. A intimação do consumidor para prestar esclarecimentos em investigação criminal, em razão de fraude viabilizada pela falha da operadora e associada à prática de estelionato, configura dano moral que extrapola o mero dissabor cotidiano. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico fixado pelo STJ, devendo ser reduzida em razão do relatório policial que reconheceu a utilização indevida dos dados do recorrido por terceiros, sem comprovação, nos autos, de maiores constrangimentos ou prejuízos materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome de consumidor, sem comprovação da regularidade da contratação, caracteriza falha na prestação do serviço. A intimação do consumidor em inquérito policial, em decorrência de linha fraudulenta registrada em seu nome, gera dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando fixado em patamar excessivo. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006706-70.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT, N.U 1034320-73.2023.8.11.001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.04.2024, DJE 06.04.2024; TJMT, N.U 1005649-37.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29.11.2023, DJE 29.11.2023; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21.09.2011. (N.U 1015308-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Desse modo, reputo amplamente caracterizada a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano moral experimentado pelo recorrente, exsurgindo o imperativo dever de indenizar por parte da concessionária ré.

3. Da quantificação do dano

Reconhecido o dever de reparar, a fixação do valor da indenização deve pautar-se pelo método bifásico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, observa-se o interesse jurídico lesado em conformidade com precedentes de casos análogos. Em seguida, ponderam-se as circunstâncias específicas do evento, a gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes e o grau de culpa do agente causador.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se rigorosamente adequado e proporcional à extensão da ofensa. Tal patamar atende com precisão ao caráter binômio da reparação civil contemporânea. Por um lado, cumpre a função compensatória, mitigando a sensação de injustiça e o transtorno imaterial vivenciado pela vítima, cuja honra profissional foi diretamente tangenciada pela negligência da operadora. Por outro lado, exerce inegável função pedagógico-punitiva, desestimulando a ré a manter seus sistemas de controle e segurança de dados em estado de vulnerabilidade, forçando-a a aprimorar suas rotinas de combate a fraudes sistêmicas.

Além disso, o montante arbitrado em R$ 3.000,0
0
afasta qualquer conjectura de enriquecimento sem causa por parte do autor, respeitando a moderação exigida pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos Juizados Especiais.

No que tange aos encargos moratórios, assiste razão à recorrida em sede de contrarrazões (Id. 361920433) quanto à necessidade de incidência da taxa Selic de forma isolada, em estrita observância à novel redação do art. 406, §1o, do Código Civil, conferida pela Lei no 14.905/2024. A referida taxa já contempla, em sua composição, os índices de correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros indexadores. A fluência deve ocorrer a partir da data deste arbitramento colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

a) condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b) determino que sobre o valor da indenização por danos morais incida juros legais (taxa SELIC deduzida do IPCA) a contar da citação válida até a data do presente arbitramento;

c) estabeleço que, a partir da presente data (arbitramento), incida unicamente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros de mora.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença recorrida no que se refere à condenação por danos materiais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso, em conformidade com o que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026